Tribunal: TCU
Processo: 022.695/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar emitidos no âmbito do Comando da Marinha para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas no âmbito do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão de interesse dos srs. Adenilde Santos Borges (XXX.182.205-XX), Antonio Pedro Chaves dos Passos de Souza Lima (XXX.599.838-XX), Carmen Lucia Pereira Morgado do Nascimento (XXX.956.017-XX), Edinilda Reis Frazao (XXX.734.697-XX), Joao Victor Morgado do Nascimento (XXX.865.157-XX), Lorena Chaves dos Passos de Souza Lima (XXX.798.719-XX), Neuza Silva Pinto (XXX.765.926-XX) e Patricia Silva Pinto Takaki (XXX.632.417-XX), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão de interesse das sras. Sheila Picardo dos Santos (XXX.488.347-XX), Maria da Gloria de Jesus de Souza (XXX.943.947-XX), Maria da Paz Campos de Oliveira (XXX.562.107-XX) e Maria Jose Santos Vieira (XXX.247.617-XX), negando-lhes o respectivo registro; 9.2.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. esclareça ao órgão jurisdicionado, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos; 9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.3 acima.